Tribunal: TJSP
Processo: 0036160-53.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação anulatória de ato administrativo – Discussão da demanda envolvendo aplicação da pena de demissão a servidor público civil – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Critério quantitativo estabelecido no "caput" do art. 2o, da Lei no 12.153/09 cede frente à natureza da causa, cuja exceção está prevista expressamente no rol do §1o do citado

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação anulatória de ato administrativo – Discussão da demanda envolvendo aplicação da pena de demissão a servidor público civil – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Critério quantitativo estabelecido no "caput" do art. 2o, da Lei no 12.153/09 cede frente à natureza da causa, cuja exceção está prevista expressamente no rol do §1o do citado artigo (inciso III) – Precedente – Fixação da competência da 5a Câmara de Direito Público – Conflito procedente.